Tribunal: TJES
Processo: 5014633-50.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014633-50.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: THEREZINHA FERREIRA PINTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014633-50.2021.8.08.0048

RECTE.: THEREZINHA FERREIRA PINTO DE OLIVEIRA

RECDO.: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EXCESSO NA EXECUÇÃO RECONHECIDO. DIVERGÊNCIA SOBRE CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

A autora relata, em síntese, possuir junto ao Banco Réu uma conta corrente. Narra que ao retirar o seu extrato, observou a ocorrência de descontos no valor referente a seguro de que aduz não ter contratado. Afirma que tais descontos são indevidos, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda requerendo a devolução em dobro dos valores descontados, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sede recursal (ID. 4249633), aduz que não há excesso na execução, e que apresentou os cálculos em conformidade com o determinado em sentença. Por este motivo, requer a reforma integral do julgado, para que seja mantido o valor pleiteado pela Recorrente, com a liberação do mesmo em seu favor.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4249836, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada, ressaltando que houve equívoco no cálculo da embargante.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 2030040) decidiu: “
À luz do exposto, julgo procedente a ação para: 1. Declarar inexistente da relação jurídica/débito objeto da ação; 2. Condenar a ré no ressarcimento, em dobro, de todos os valores efetivamente descontados da parte autora autor, inclusive no curso do processo, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, tudo desde cada desconto indevido efetuado, apurando-se o respectivo montante na etapa de cumprimento de sentença mediante simples cálculo aritmético; ainda, pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à guisa de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados do primeiro desconto indevido realizado. Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
”.

Outrossim, a sentença ora objurgada (ID. 4249630) dispôs que:
“Pelo exposto,
julgo procedente a presente impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução, com a fixação do saldo remanescente devido à exequente/impugnada em R$ 457,53 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos).
Por conseguinte,
uma vez adimplida integralmente a dívida pela devedora, julgo extinta essa lide executiva
, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC/15”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Isto porque, em que pese a recorrida tenha aduzido a inocorrência de excesso na execução, e que “
o valor excluído por intermédio da r. sentença na fase executória importaria praticamente na negativa do direito da Recorrente ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, o que não se pode fazer pela via apresentada
”, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que reconheceu o excesso à execução
.

Observo que a r. sentença (ID. 4249630) é clara e evidente ao indicar o saldo remanescente em R$ 457,53, havendo excesso de execução, no valor de R$ 3.171,37 em virtude de erros no cálculo apresentado pela ora recorrente.

Destaco, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que os cálculos apresentados pelo Recorrente não respeitam os parâmetros fixados na sentença, eis que as parcelas cobradas não seriam fixas no valor de R$ 43,68, como aponta a recorrente, mas variam entre os valores de R$ 35,07 e outras de R$ 43,68. Ademais, a recorrente cumulou, indevidamente, quantias a título de juros compensatórios e moratórios, e por este motivo os cálculos merecem correção.

Por fim, saliento que os cálculos apresentados pela parte recorrida ao ID. 4249624 estão alinhados aos parâmetros fixados pelo julgado, eis que a parte realizou o cálculo de cada parcela desembolsada, devidamente atualizada a partir da data do efetivo desembolso e com juros a contar da citação, motivo pelo qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”
.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixado em 10% sob o valor objeto da impugnação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)